Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-72.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000637-72.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALTEMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 006.462.011-58 (RECORRENTE), LAUDICEIA MONICA DA COSTA - CPF: 011.494.531-41 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO DISPONIBILIZADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA E DO SERVIÇO DE INTERNET. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos na inicial, a fim de declarar a inexistência do débito de R$154,35 e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recorrente que contratou os serviços de internet da Recorrente, porém a instalação não foi concretizada e não houve fornecimento do serviço.

Contestação realizada de forma genérica, sem comprovação de que o serviço contratado tenha sido disponibilizado e utilizado, conduzindo a ilegalidade da negativação.

Débito que deve ser declarado como inexigível.

Dano moral configurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a negativação indevida rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Valtemir Gomes de Souza em face de Sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de seja dado provimento ao recurso, para declarar a inexistência do débito de R$154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de 20 salários mínimos (Id. 70447168).

Contrarrazões para a manutenção da sentença (Id. 70447172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Recorrente aduz, em síntese, que em 2015 contratou os serviços de internet da Recorrida via
call center
.

Na oportunidade, um funcionário da Recorrida se dirigiu até a casa do Recorrente e realizou o serviço de instalação externa, entretanto, não finalizou a instalação, sob argumento de que quando houvesse liberação, retornaria para instalar a rede, modem e ativação do serviço de internet.

Afirma que o funcionário da Recorrida nunca retornou e embora o Recorrente tenha solicitado a conclusão do serviço, foi informado que “
deveria aguardar abrir uma porta para concluir a instalação”.

Aduz, que em outubro de 2019 recebeu uma cobrança da Recorrida no valor de e R$ 154,35 (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) para pagamento até 20.12.2019 e, posteriormente foi cientificado da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrida, por sua vez, defende a legalidade da inserção do nome do Recorrente no rol de inadimplentes, sobre o argumento que agiu no exercício regular do direito, tendo em vista que os serviços foram prestados.

Apesar da Recorrida sustentar que o débito é devido, verifica-se não apresentou o histórico de utilização do serviço de internet, o contrato firmado, áudio de conversas gravadas do
call center,
tampouco impugnou o protocolo de n. 2020749357572 acostado pelo Recorrente (Id. 70448491).

Desse modo, a Recorrida não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrente (art. 373, II, CPC), mostrando-se frágil o substrato a sugerir a legalidade da negativação.

Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte Recorrida, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in reipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. (N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS AFASTADOS EM RAZÃO DO EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONTESTAÇÃO SEM DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SUPOSTA INIDONEIDADE DA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA INSCRIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito sub judice (R$ 113,46) e deixou de condenar em danos morais fundada no extrato de negativação. Propósito recursal: Condenação da recorrida ao pagamento de danos morais, cujo importe indicado na petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Rejeita a preliminar de ofensa a dialeticidade. As razões que infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal. Mesmo que não expedido pelo SERASA ou SPC, o documento colacionado nos autos serve para comprovar a negativação realizada em nome do consumidor. Possibilidade de consulta pelos magistrados acesso aos bancos de dados mediante a existência de convênio do Poder Judiciário. “Precedente” desta Turma: N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020. O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de não restou comprovada a relação contratual entre as partes. Contestação desacompanhada de documentos probatórios. Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa. Existência de negativações posteriores. Inaplicabilidade da Súmula 385 STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais. (TJ-MT 10165861420208110002 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/12/2020)

Desta feita, encontra-se presente o dever de indenizar, o qual passo a quantifica-lo.

No que tange ao quantum indenizatório, nos termos do artigo 944 do C.C., ressalto que, para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal, a fim de, dissuadi-la de novo atentado, o que entendo pertinente arbitrar na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade contratual a correção monetária deve ser fixada a partir de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto, e,
dou-lhe
parcial provimento, para declarar a inexigibilidade do débito no valor R$154,35 (cento e cinquenta e reais e trinta e cinco centavos) e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021